Tribunal: TJMT
Processo: 1017928-21.2020.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017928-21.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), GABRIEL PASIN - CPF: 197.499.109-15 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ULISSES BAMPI - CPF: 495.809.659-00 (APELANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), GABRIEL PASIN - CPF: 197.499.109-15 (APELANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), ULISSES BAMPI - CPF: 495.809.659-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO E 2o APELO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – PERÍODO MÍNIMO TRIENAL RESPEITADO (ART. 95, INCISO II, DO ESTATUTO DA TERRA) – NOTIFICAÇÃO DO ARRENDATÁRIO SEIS MESES ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL – DESOCUPAÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO PREJUDICADO.

Se respeitado o prazo mínimo do contrato de arrendamento rural, além do término da colheita, bem como que o arrendatário foi notificado acerca do interesse do proprietário em retomar o imóvel, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a pretensão inicial.

Em razão dos contornos do julgado, resta prejudicado o recurso que visa afastar a suspensividade do recurso de apelação previsto no artigo 1.012, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Despejo no 1017928-21.2020.8.11.0015, movida por GABRIEL PASIN, em face de ULISSES BAMPI, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o requerido proceda à desocupação da área rural, descrita no contrato de arrendamento encartado no evento n. 44891037, voluntariamente, no prazo de 30 (trinta) dias, após o que poderá ocorrer o despejo forçado, caso ainda não tenha ocorrido a desocupação, bem como condená-lo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.

Inconformado, o réu apela, no Id. 149269504, sustentando que a pretensão do autor se assenta na suposta expiração do prazo do contrato, que teria ocorrido em tese na data de 01 de dezembro de 2020, uma vez que a renovação automática se estendeu pelo período somente de dois anos, em conformidade com a cláusula segunda da avença.

Alega que
“o Colegiado do TJMT, no Agravo de Instrumento n. 1002759- 05.2021.8.11.0000, julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, houve por bem decidir que o prazo mínimo de vigência do contrato agrário é norma de natureza cogente, não sujeita ao afastamento ainda que por deliberação das partes e na ausência de notificação oportuna do arrendatário, a renovação automática do pacto se impõe”.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação. Sucessivamente, almeja a garantia de permanência na área até que o finalize a colheita da mandioca já plantada ou, ainda, que seja indenizado pelos frutos não colhidos.

O autor, por sua vez, apela, de forma adesiva, no Id. 149269507, aduzindo que inexiste preclusão em relação ao momento de concessão da tutela provisória incidental, motivo pelo qual pugna pelo deferimento do pedido da urgência para afastar a suspensividade do recurso de apelação previsto no artigo 1.012, do CPC e determinar a desocupação imediata do imóvel.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 149269512 e 171027179, pugnado, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ab initio
, por que presentes os requisitos necessários,
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária ao réu, ora primeiro apelante.

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de desocupação de imóvel, em razão do término de arrendamento rural existente entre as partes.

Na prefacial, a parte alega que
“celebrou com o requerido contrato de arrendamento rural, cujo objeto é a fração de terras equivalente a 04 (quatro) hectares da Chácara Santa Rita. Narrou que o prazo do arrendamento foi fixado inicialmente em 02 (dois) anos, com início em 01 de dezembro de 2016 e término em 01 de dezembro de 2018, havendo, em seguida, prorrogação até a data final de 01 de dezembro de 2020. Informou que, em razão da pretensão de retomada do imóvel para uso próprio, notificou o requerido, em 22 de abril de 2020, para desocupar o imóvel, todavia, o requerido se nega a desocupar”.

Pois bem.

Como bem consignado na sentença, de acordo com a norma de regência, o
“arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da Lei”
(art. 3o do Decreto no 59.566/66).

Por sua vez, o Estatuto da Terra, que disciplina a política agrícola e dá outras providências, prevê em seus artigos 95 e 96 os prazos para o ajuste do arrendamento rural, previsão também constante no art. 13 do Decreto no 59.566/66, vejamos:

“Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios: I – os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação; II - presume-se feito, no prazo mínimo de três anos, o arrendamento por tempo indeterminado, observada a regra do item anterior;

Art. 96. Na parceria agrícola, pecuária, agroindustrial e extrativa, observar-se-ão os seguintes princípios: I - o prazo dos contratos de parceria, desde que não convencionados pelas partes, será no mínimo de três anos, assegurado ao parceiro o direito à conclusão da colheita, pendente, observada a norma constante do inciso I, do artigo 95;

Art. 13. Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão obrigatoriamente, clausulas que assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrendatários e dos parceiros-outorgados a saber (Art. 13, incisos III e V da Lei no 4.947-66); I - Proibição de renúncia dos direitos ou vantagens estabelecidas em Leis ou Regulamentos, por parte dos arredentários e parceiros-outorgados (art.13, inciso IV da Lei número 4.947-66); II - Observância das seguintes normas, visando a conservação dos recursos naturais: a) prazos mínimos, na forma da alínea " b ", do inciso XI, do art. 95 e da alínea " b ", do inciso V, do art. 96 do Estatuto da Terra: - de 3 (três), anos nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de exploração de lavoura temporária e ou de pecuária de pequeno e médio porte; ou em todos os casos de parceria”.

Neste particular, o art. 95, inciso II, do Estatuto da Terra, é claro ao asseverar que o período mínimo trienal assegurado pela lei é aplicado ao contrato com prazo indeterminado desde a sua formação [art. 95, inciso II, da Lei no 4.504/64] e não ao que foi formalizado por prazo determinado que veio a ser prorrogado (TJPR - 18a C.Cível - 0012570-02.2020.8.16.0000 - Palmeira - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 03.08.2020).

Portanto, nos casos de extinção do contrato de arrendamento rural, o art. 95, incisos IV e V, da Lei no 4.505/64, prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo contratual, sob pena de renovação automática, independente de qualquer ajuste entre as partes, tendo em vista que as normas de regência do tema disciplinam interesse de ordem pública.

Assim,
“em se tratando de contrato agrário, o imperativo de ordem pública determina sua interpretação de acordo com o regramento específico, visando obter uma tutela jurisdicional que se mostre adequada à função social da propriedade. As normas de regência do tema disciplinam interesse de ordem pública, consubstanciado na proteção, em especial, do arrendatário rural, o qual, pelo desenvolvimento do seu trabalho, exerce a relevante função de fornecer alimentos à população”
(STJ, REsp 1277085/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).

Na hipótese dos autos, bem esclarecido pelo Julgador
a quo
, o documento arquivado no evento no 44891037 dos autos, é possível verificar que as partes firmaram contrato de arrendamento rural, com prazo de vigência de dois anos, com início em 01 de dezembro de 2016 e término em 01 de dezembro de 2018.

E mais, nota-se que houve a ocorrência da prorrogação automática do contrato, considerando a ausência de notificação seis meses anteriores à data de 01 de dezembro de 2018.

Já, no documento constante no evento no 44891692, vê-se que, após a renovação automática do contrato, o requerido/1o recorrente foi notificado em 29.04.2020, acerca do interesse do autor/2o recorrente de retomar o imóvel a fim de explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente.

Portanto, com base nessas considerações, embora o contrato por prazo determinado não tenha sido respeitado o tempo mínimo de 03 (três) anos, o novo vínculo, em razão da prorrogação, observou toda a relação contratual e cumpriu do prazo mínimo de notificação, considerando que o início do contrato ocorreu em 01 de dezembro de 2016.

Outrossim, consoante trazido pelo próprio requerido, em sede de contestação e ainda nas razões do recurso, até a presenta data também há o cumprimento do prazo para o término da colheita, não havendo falar em frutos não colhidos.

Em resumo, considerando que foi respeitado o prazo mínimo do contrato de arrendamento rural, além do término da colheita, bem como que o requerido foi notificado acerca do interesse do requerente em retomar o imóvel, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a pretensão inicial.

Quanto ao apelo da parte autora, referente à necessidade de confirmação da tutela provisória, a fim de afastar a suspensividade do recurso de apelação previsto no artigo 1.012, do CPC, em razão dos contornos deste julgado e da petição de cumprimento provisório de sentença já em andamento,
resta prejudica a análise do pedido recursal.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do primeiro recurso, de
Ulisses Bampi
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO. JULGO PREJUDICADO
o segundo apelo
,
de
Gabriel Pasin.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 20% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023